Tribunal: TCU
Processo: 014.380/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Tomada de contas especial aberta em razão de irregularidades em contrato firmado entre a Secretaria de Saúde do Estado do Piauí (Sesapi) e empresa distribuidora de medicamentos para o fornecimento de equipamentos de proteção individual, com a utilização de recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS).

Inteiro teor:
Acórdão 11247/2023-TCU-Segunda Câmara 1. Processo TC Processo 014.380/2022-6 . 1.1. Apenso: Processo 022.063/2021-8 . 2. Grupo II - Classe de Assunto: II - Tomada de Contas Especial. 3. Responsáveis: Dimensão Distribuidora de Medicamentos Ltda. (02.956.130/0001-28); Florentino Alves Veras Neto (XXX.448.113-XX); Igor Fontenele Cruz (XXX.778.133-XX); Luana Cristina Rodrigues da Rocha (XXX.252.823-XX); Maria do Socorro de Araújo Leal (XXX.329.803-XX). 4. Órgão: Governo do Estado do Piauí. 5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 6. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 8. Representação legal: Luan Cantanhede Bezerra de Oliveira (OAB/PI 17571); Caio Iatam Padua de Almeida Santos (OAB/PI 9415); Thiago Ramos Silva (OAB/PI 10.260); Uanderson Ferreira da Silva (OAB/PI 5.456). VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial aberta em razão de indícios de irregularidades no Contrato 19/2020, firmado entre a Secretaria de Saúde do Estado do Piauí (Sesapi) e a empresa Dimensão Distribuidora de Medicamentos Eireli, para o fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual, com a utilização de recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, da Lei 8.443/1992, as contas dos responsáveis Florentino Alves Veras Neto (CPF XXX.448.113-XX), Luana Cristina Rodrigues da Rocha (CPF XXX.252.823-XX) e Maria do Socorro de Araújo Leal (CPF XXX.329.803-XX); 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "b", da Lei 8.443/1992, as contas de Igor Fontenele Cruz (CPF XXX.778.133-XX); 9.3. aplicar a Igor Fontenele Cruz (CPF XXX.778.133-XX) a multa prevista no art. 58, inciso II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 20.000,00, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, caso solicitado e o processo não tenha sido remetido para cobrança judicial, o pagamento da dívida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; 9.6. excluir da relação processual a empresa Dimensão Distribuidora de Equipamentos Eireli (CNPJ 02.956.130/0001-28); e 9.7. notificar da presente decisão o Fundo Nacional de Saúde e os Srs. Florentino Alves Veras Neto, Igor Fontenele Cruz, Luana Cristina Rodrigues da Rocha e Maria do Socorro de Araújo Leal, além da empresa Dimensão Distribuidora de Medicamentos Ltda.